Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711683-97.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RENILDES GOMES LUCENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. 1. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas mantidas junto ao PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Preliminar rejeitada. 2. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 3. É ônus do requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, e 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a correção irregular do saldo da conta mantida no fundo PIS/PASEP pelo Banco do Brasil, cabendo-lhe o devido pagamento dos danos materiais causados. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJTO, do TJPE e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o Banco do Brasil não gerencia de maneira autônoma os saldos das contas vinculadas, os quais são corrigidos segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br). Tais índices são de ampla divulgação, podendo ser encontrados também em consulta ao site do Banco do Brasil nas informações referentes ao PASEP. Ressalte-se que os depósitos referentes ao PIS-PASEP não podem ser compreendidos como depósitos judiciais, a atrair a aplicação da Súmula 179/STJ. Guardam analogia com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, arrecadado pela Caixa Econômica Federal e sujeito à correção fixada pela União, e não pelas regras do mercado financeiro. Logo, em vez de eleger índice de correção inaplicável – IPCA e juros compostos de 1% ao mês – deveria a parte requerente adotar os índices legalmente previstos para a correção dos valores depositados, os quais, repito, são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, sem qualquer ingerência do Banco do Brasil. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. De fato, à míngua de comprovação da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil no gerenciamento da conta PASEP do autor o indeferimento do pedido de indenização por dano material é medida imperativa. (ID 15430662). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado no apontado malferimento ao artigo 10 do Decreto 4.751/2003, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está o EDcl no AgInt no AREsp 1470412/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005